Tribunal: TJPA
Processo: 0006661-54.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. PROCESSO CIVIL. AÃÃO DE OBRIGAÃÃO DE FAZER. PLEITO DE NOMEAÃÃO EM CONCURSO PÃBLICO. SENTENÃA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÃÃO DE MÃRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE SENTENÃA PROFERIDA EM AÃÃO CIVIL PÃBLICA COLETIVA QUE VERSA ACERCA DO MESMO CERTAME - EDITAL NÂº 001/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA DE ANANINDEUA. MÃRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXISTÃNCIA DE AÃÃO COLETIVA, ACERCA DOS INTERESSES PLEITEADOS PELA APELANTE, NÃO OBSTA AÃÃO INDIVIDUAL, AINDA QUE OCORRA A SUPERVENIÃNCIA DE SENTENÃA NA AÃÃO COLETIVA. AUTORA DA AÃÃO AUTÃNOMA NÃO FICA COMPELIDA A ADERIR AO FEITO COLETIVO. AJUIZADA A AÃÃO COLETIVA, OS EFEITOS DA COISA JULGADA ERGA OMNES, EM REGRA, NÃO BENEFICIARÃO O AUTOR DA AÃÃO AUTÃNOMA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÃÃO INDIVIDUAL. INEXISTÃNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE ANULAÃÃO DA SENTENÃA QUE SUBMETEU A APELANTE, DE OFÃCIO, AOS EFEITOS DECORRENTES DA AÃÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÃGIA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÃA ANULADA. 1. Consta nos autos que o Magistrado de primeiro grau extinguiu a AÃ§Ã£o de ObrigaÃ§Ã£o de Fazer, sem resoluÃ§Ã£o de mÃ©rito, diante da suposta falta de interesse de agir, sob o argumento de que a sentenÃ§a proferida na AÃ§Ã£o Civil PÃºblica (n.Âº 0003023-13.2016.8.140.006), ao determinar a nomeaÃ§Ã£o dos candidatos aprovados no certame em questÃ£o, acabou por alcanÃ§ar a pretensÃ£o da autora na AÃ§Ã£o individual ajuizada. DaÃ porque irresignada com os termos decisÃ3rios, a Apelante defende que a existÃªncia de AÃ§Ã£o Coletiva sobre a matÃ©ria nÃ£o impediria o conhecimento da AÃ§Ã£o Individual;2. A questÃ£o em anÃ¡lise reside em verificar se a sentenÃ§a proferida na AÃ§Ã£o Civil PÃºblica (processo n.Âº 0003023-13.2016.8.14.0006) exauriu o objeto da AÃ§Ã£o de ObrigaÃ§Ã£o de Fazer de Tutela de UrgÃªncia ajuizada individualmente pela ora Apelante, ensejando a superveniente perda do interesse de agir;3. MÃ©rito. O ordenamento jurÃdico pÃ¡trio, admite a coexistÃªncia da demanda coletiva e individual, consequentemente, a propositura da AÃ§Ã£o Coletiva, por substituto processual, nÃ£o impede que o indivÃduo busque em aÃ§Ã£o autÃ ́noma a tutela de seus interesses, uma vez que nÃ£o estÃ¡ compelido a aderir ao feito coletivo;4. Os efeitos da coisa julgada erga omnes, advindos da aÃ§Ã£o coletiva, em regra, nÃ£o beneficiarÃ£o os Autores das aÃ§Ãμes individuais, salvo se o Autor requerer, expressamente, a suspensÃ£o da aÃ§Ã£o individual, no prazo de 30 dias, a contar da ciÃªncia do ajuizamento da aÃ§Ã£o coletiva. Artigo 5Âº, XXXV, da CF/88 e artigos 81 e 104 do CÃ3digo de Defesa do Consumidor; 5. Em que pese a AÃ§Ã£o Coletiva trate dos mesmos interesses pleiteados na AÃ§Ã£o de obrigaÃ§Ã£o de fazer, a autora nÃ£o requereu a suspensÃ£o desta, tampouco, fora intimada a se manifestar sobre eventual interesse na adesÃ£o do processo coletivo;6. Com efeito, a existÃªncia de sentenÃ§a na AÃ§Ã£o Civil PÃºblica Coletiva nÃ£o tem o condÃ£o, por si sÃ3, de restringir o direito do ajuizamento e prosseguimento da aÃ§Ã£o individual, ainda que favorÃ¡vel Ã pretensÃ£o da Apelante;7. Pelo exposto, Ã© cristalino o interesse de agir da parte autora, pelo que se torna necessÃ¡ria a anulaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, eis que o Magistrado singular nÃ£o poderia submeter a parte, de ofÃcio, os efeitos da aÃ§Ã£o coletiva. Precedentes do STJ e desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a;8. ConheÃ§o do recurso de apelaÃ§Ã£o interposto por Daniele Andrade Vale e dou-lhe provimento, para reformar na Ãntegra a sentenÃ§a recorrida e determinar o processamento regular do feito no juÃzo de primeiro grau, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o supra.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CIVEL
PROCESSO Nº: 0006507-07.2010.8.140015
APELANTE: MARIA AUXILIADORA SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCIA SIMONE ARAGÃO SAMPAIO - OAB/PA Nº 10.989
APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -COSANPA
ADVOGADO: FELIPE KAUFFMANN CARMONA - OAB/PA Nº 17.079
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C PERDAS E DANOS. DEMANDA REINVIDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. PERDAS E DANOS. AUTORA QUE COMPROVOU SER POPRIETÁRIA DO TERRENO EM LITÍGIO CONFORME ART. 333, I, CPC/73. DOCUMENTOS COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO A JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 5, XXIV DA CF. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARA AUFERIR A INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS COM REGRAMENTO PRÓPRIO. OBSERVANCIA DA SÚMULA 114, ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nª 3.365/41 E RE 1.328.993/CE -STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DISPOSIÇÃO DO §1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu a desapropriação indireta da propriedade, objeto da lide, e o direito da parte autora em perceber a justa indenização decorrente da imissão da posse do bem;
2.
A autora comprova ser proprietária da propriedade por meio do Título Definitivo do Terreno nº 688 e a Certidão de Filiação do Domínio, documentos que foram devidamente assinados pelos Gestores Municipais e por servidores públicos, no exercício de suas funções, com devido registro em cartório, que neles atestaram a sua fé pública, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, portanto, considerados provas irrepetíveis do direito alegado. Requerido que não eludiu a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora.
3.
Em analise a situação fática dos autos vislumbra-se que restou caracterizada a desapropriação indireta, uma vez que o imóvel de propriedade comprovada da autora, foi incorporado ao patrimônio do Poder Público, sem a justa e prévia indenização conforme determinado pela Carta Magna, sem a declaração de utilidade pública e demais formalidades exigidas pelo Decreto Lei 3.365/41;
4.
A desapropriação indireta é ato administrativo que corresponde à ocupação irregular de propriedade alheia, com esvaziamento dos atributos que o proprietário titularizava e com consequente necessidade de indenizá-lo;
5.
In casu
, ocorreu a integração do bem particular ao domínio público, sendo inefetiva a demanda de reivindicação de posse, haja vista que o bem uma vez expropriado, afetado e incorporado ao patrimônio público de forma irreversível, mesmo de forma irregular e ilegal, não poderá retornar ao patrimônio do particular, não podendo ainda ser objeto de reinvindicação, obrigando o particular a se socorrer judicialmente, de ação ordinária de indenização por perdas e danos;
6.
O STJ já se posicionou quanto a possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória por ação de desapropriação indireta, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, com o objetivo de assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts. 461, § 1º, do CPC/1973 (atual art. 816, parágrafo único do CPC/2015);
7.
Com efeito, tendo perdido a autora a propriedade do bem, o qual foi destinado de forma irreversível ao patrimônio público, é de inteira justiça o deferimento do pedido indenizatório e a condenação do requerido ao pagamento, a título de perdas e danos do valor indenizatório que será auferido por meio de laudo pericial, legalmente corrigidos;
8.
Quantos aos consectários legais, atenda-se ao disposto nas regras específicas e súmulas aplicáveis às desapropriações indiretas, conforme disposto na fundamentação exarada;
9.
Com relação aos honorários advocatícios, nas ações por desapropriação direta e indireta, devem ser observados os parâmetros estabelecidos no art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Decreto-lei 3.365/1941, e não aqueles dispostos no Código de Processo Civil, dada sua inaplicabilidade em face da prevalência da legislação específica. Fixo a verba honorária no porcentual de 3% porcento sobre o valor da indenização, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto Lei n º 3.365/41, a ser apurada em liquidação posterior por meio da avaliação técnica da indenização devida;
10
.
Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso de apelação interposto, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, 10 de maio de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA AUXILIADORA SAMPAIO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos

que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Historiando os fatos, na ação supramencionada
a Autora narrou que
é proprietária do imóvel urbano descrito na inicial, o qual pertenceu primeiramente a sua tia Marinalva Ortega Sampaio que lhe transferiu a posse do referido bem há aproximadamente 11 (onze) anos.

Informou que em 16 de novembro de 2004 adquiriu o referido imóvel definitivamente junto ao Município de Castanhal/PA, assim, juntou o documento de fls. 14 (Título Definitivo nº 666) para comprovar a aquisição. Alegou que em abril de 2009, decidida a vender o imóvel, fixou placa de venda, contudo, foi impedida pela Requerida sob a alegação de que o imóvel seria de sua propriedade, e que desde então seu direito de propriedade vem sendo perturbado.

Diante disso, requereu a procedência da ação para que seja declarada única e exclusiva proprietária do imóvel mencionado, bem como, pleiteou a condenação da Requerida em perdas e danos em razão de ter impedido o exercício pleno do seu direito de propriedade.

Após regular processamento do feito, o Juízo Monocrático proferiu a sentença (fls. 109/111), nos seguintes termos:
¿(...) Isso posto, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da causa JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e em proporção de 50%
para cada vencedor, atualizados a partir desta data e com juros de mora a contar da intimação da execução a ser eventualmente promovida, o que faço na forma do art. 20, §4º, do Código de
Processo Civil, ressalvada a incidência do art. 12 da Lei n° 1.060/50.¿

Inconformada com os termos decisórios, a Recorrente interpôs o presente Recurso de Apelação. (fls.113/120)

Em razões recursais,

em breve síntese, o Patrono da Recorrente aponta que o Juízo
a quo
equivocadamente indeferiu o beneficio da gratuidade de justiça condenando a parte em honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que assim, a sentença merece reforma, haja vista que os requisitos para a concessão do beneficio foram devidamente preenchidos.

Segue fazendo breves comentários acerca do instituto da desapropriação, e aponta que o expropriado deve receber indenização justa, que corresponda ao real valor do bem, de forma que não tenha seu patrimônio diminuído, conforme estabelece o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Defende que tendo o bem sido incorporado ao patrimônio público de forma irreversível, somente cabe ao proprietário intentar ação de indenização pelas perdas e danos havidos, destacando-se que a legitimação ativa de boa-fé é da Requerente.

Ainda, pontua que se o ente deseja expropriar imóvel de particular deve seguir o rito próprio, de modo que se não o faz despreza o devido processo legal, praticando, assim, ato ilícito, suscetível de indenização pelo apossamento administrativo, ante a ofensa ao direito de propriedade do particular.

Com tais argumentos, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença no sentido de reconhecer o direito da autora a receber a justa indenização por perdas e danos, face a perda do imóvel, bem como, pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

A COSANPA apresentou contrarrazões nos autos, suscitando, em sede de preliminar a ilegitimidade ativa da parte autora no que se refere ao procedimento expropriatório, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (fls. 132/135)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito.
(
fls. 144
)

Inicialmente, o feito fora distribuído a relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares que nos termos da Emenda Regimental nº 05 de 2016 e da Portaria nº0142/2017 que determinou sua redistribuição por tratar de matéria de competência das Turmas de Direito Público. (fls. 173)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (fls. 181
)

É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que o recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015, tendo em vista que a sentença foi prolatada ainda sob sua égide.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu a desapropriação indireta da propriedade, objeto da lide, e o direito da parte autora em perceber a justa indenização decorrente da imissão da posse do bem.

Antes de Adentrar no mérito da questão, cumpre apresentar cronologicamente os fatos trazidos pelos documentos acostados pelas partes aos autos.

O bem imóvel em questão, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 1876-A, de
30 de abril de 1969
(fls. 39) foi desapropriado pelo Município de Castanhal e doado ao Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE, o qual fora sucedido pela Apelada Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA.

Às fls. 37 consta Certidão de Desapropriação da lavra do Município de Castanhal, expedida em
15 de junho de 1984
, noticiando o procedimento administrativo de expropriação do imóvel, autorizado pelo diploma legal mencionado em alhures.

O Requerido também apresentou cópia de certidão registral do Cartório de Registro de Imóveis, datada de
25 de junho de 1984
, que aponta o registro de doação do imóvel realizado pelo Município de Castanhal através do aludido procedimento de desapropriação em face da expropriada Marialva Ortega Sampaio. (fls. 36)

Seguidamente, também consta nos autos, a certidão do Cartório de Registro de Imóveis, anunciando registro do imóvel em nome da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, sucessora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, matriculado sob o número 4.394, no livro 2-N, página 195 (R.1). (fls. 38)

Outrossim, a parte autora, em seu favor, acosta aos autos recibo de compra e venda do imóvel, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), datado de
05 de abril de 1999
, assinado tanto pela autora, que figurou como compradora, quanto por Marialva Ortega Sampaio e seu cônjuge, os quais figuraram como vendedores. (fls. 15)

Apresenta também Título Definitivo nº 688 (fls. 14) datado de
16 de novembro de 2004
no qual consta o reconhecimento da Autora como proprietária do terreno. Ademais, também se verifica Certidão de Filiação do Domínio que perdura desde a data do registro inicial até a data de sua emissão em 2010. (fls.20)

Pois bem.

O ato de apossamento irregular do imóvel se verifica, em regra, em virtude de esbulho praticado pelo Poder Público em face da propriedade particular. Desta forma, o esbulho caracteriza-se pela ocupação de bem alheio, principalmente imóvel, sem o prévio decreto expropriatório e as demais formalidades previstas nas leis pertinentes, sobretudo no Decreto-lei n. 3.365/41, disso decorrendo o dever de indenizar.

Conforme ensina Rafael Carvalho em suas lições acerca da desapropriação:
¿A desapropriação indireta é a desapropriação que não observa o devido processo legal
.
Verifica-se, destarte, que a ação de desapropriação indireta é uma ação indenizatória proposta em face do Poder Público, com fundamento na retirada substancial dos poderes inerentes da propriedade privada.
Em determinadas hipóteses, o Poder Público esbulha o bem privado, utilizando-o, em seguida, para satisfação do interesse público. Não obstante a ilicitude da ação estatal, a legislação e a jurisprudência reconhecem a impossibilidade de devolução do bem ao particular, tendo em vista a sua afetação ao interesse público, restando ao esbulhado o direito de ser indenizado.¿
(Oliveira, Rafael Carvalho Rezende.
Curso de direito administrativo
- 8. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2020. Pág. 952 e 953)

A Constituição Federal no seu art. 5, XXIV dispõe que o procedimento de desapropriação exige lei disciplinadora do procedimento, bem como, elege os pressupostos da necessidade ou utilidade pública ou o interesse social, sendo imprescindível em qualquer caso a justa e prévia indenização em dinheiro.
In verbis:
Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes:
(...)
XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Ainda, o fundamento legal para a desapropriação indireta decorre da leitura do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41:
Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Destarte, tendo sido o bem incorporado ao patrimônio público, ao seu proprietário apenas caberá intentar ação de indenização pelas perdas e danos havidos.

No que concerne a aquisição de propriedade o Código Civil em seu artigo 1.245 prescreve que "
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
." Isto quer dizer que a transferência da propriedade imóvel, ou seja, a retirada do nome do então proprietário do bem (vendedor) e a inserção do nome do agora atual e novo proprietário (comprador) na documentação do imóvel somente se efetiva com citado registro do documento de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

No caso dos autos, vislumbra-se que a sra. Marialva Ortega Sampaio vendeu a propriedade para a autora em 1999, conforme contrato de compra e venda, mesmo o imóvel tendo sido desapropriado pelo Município de Castanhal e doado a COSANPA, agindo, portanto, de má-
fé
. Ocorre que em 2004 a Autora passou a ser proprietária do terreno, em razão de o ter adquirido regularmente junto ao Município, tendo comprovado tal fato, ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 333, inciso I do CPC/73, por meio do Título Definitivo do Terreno nº 688 e Certidão de Filiação do Domínio da propriedade.

Contudo, o Juízo singular entendeu que as provas apresentas pela parte autora eram frágeis, tendo em vista que desde a compra em 1999 ao Registro do Título Definitivo em 2004, transcorreu-se 5 (cinco) anos de inércia, impondo questionar o grau de legitimidade do Título constitutivo do direito.

Em que pese o entendimento do douto Magistrado, tenho que não há qualquer suporte probatório a demonstrar que tais documentos foram maculados ou adulterados, em verdade, tanto
o Título Definitivo do Terreno nº 688 e a Certidão de Filiação do Domínio, foram devidamente assinados pelos Gestores Municipais e por servidores públicos, no exercício de suas funções, com devido registro em cartório, que neles atestaram a sua fé pública, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, portanto, considerados provas irrepetíveis do direito alegado.

Ademais, o Apelado
não eludiu a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte, apenas se limitou a contestar os documentos constitutivos do direito da parte, tanto é que em audiência de conciliação (fls. 105), em alegações finais afirma:
"MM. Juiz a COSAMPA contesta as alegações feitas pela parte autora aduzindo que a documentação probatória do direito é referente ao ano de 2004, quando a companhia de saneamento apresenta documentação registrada, com respectivo registro de imóveis, no ano de 1984. Defende ainda, a requerida, que vem mantendo a posse do objeto demandado na lide e o utiliza como área de segurança necessária para sua atividade pública de abastecimento de água do município de Castanhal Por fim requer a juntada de Carta de Preposição. Pede deferimento."

Nesse sentido, considerando-se que a COSANPA dera destinação pública ao imóvel, objeto do presente litígio, haja vista que utiliza a propriedade como área de segurança necessária para sua atividade pública de abastecimento de água do Município de Castanhal, restou-se caracterizado o esbulho. Na definição doutrinária:
O esbulho consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro volume 5 14. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019.)

Conforme atestado nos autos, inclusive, por meio da audiência de conciliação demonstrada acima, ocorreu, de fato a desapropriação indireta da propriedade da Autora, ora Apelante. Acerca da desapropriação e sua equiparação com o esbulho, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:
Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória
.
No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei nº 3.365/41 e art. 21 da Lei Complementar nº 76/93)
. Imagine-se hipótese em que o Poder Público construa uma praça, uma escola, um cemitério, um aeroporto, em área pertencente a particular; terminada a construção e afetado o bem ao uso comum do povo ou ao uso especial da Administração, a solução que cabe ao particular é pleitear indenização por perdas e danos. (Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Por sua vez, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da caracterização dos requisitos da desapropriação indireta, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. ARTS. 1.210, CAPUT, E 1.385, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO CIVIL. INSTALAÇÃO DE OLEODUTO SUBTERRÂNEO. PRESSUPOSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ARTS. 35 E 40 DO DECRETOLEI 3.365/1941. PROVA PERICIAL. USO E FRUIÇÃO NÃO AFETADOS. JUSTA INDENIZAÇÃO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação de servidão administrativa de passagem tendo por objeto faixa que não será cercada, destinada à colocação de dutos enterrados para movimentação e transporte de gás natural, petróleo e derivados. O expropriado pretende conversão da servidão em desapropriação total do imóvel.
2. A desapropriação indireta, ao retratar atuação estatal de fato - por ausência seja de consentimento do proprietário, seja de devido processo legal expropriatório ordinário ou extraordinário -, constitui esbulho possessório por apropriação de bem privado ou de parcela dele. Entre os principais pressupostos do dever de indenizar nessa modalidade de demanda estão a) irregular apossamento administrativo ou esvaziamento econômico do bem, ou seja, transferência compulsória para o patrimônio público; e b) irreversibilidade da apropriação, fundamento para a conversão em perdas e danos. 3. Na desapropriação direta ou indireta, lesão concreta - e não a hipotética ou fantasiosa - é a única medida da indenização, tomando-se por base o uso normal, anterior e lícito do bem, após dedução tanto de ônus e limitações privadas, legais ou administrativas sobre ele incidentes, como de eventual valorização do patrimônio remanescente em virtude da intervenção estatal. A justiça da indenização corresponde a assegurar que não terá valor superior nem inferior ao prejuízo efetivamente sofrido. Desrespeito a tais parâmetros significa enriquecimento sem causa de uma das partes e rompimento do princípio constitucional da justa indenização
.
4. A servidão administrativa de passagem não se confunde com passagem forçada, nem com passagem de cabos e tubulações, na medida em que - não obstante apresentarem a compulsoriedade como traço formativo - aquela, ao contrário destas, não se insere no âmbito das medidas onerosas típicas dos direitos de vizinhança. Tampouco se encaixa, rigorosamente falando, na família das servidões privadas, incluída a de trânsito, embora compartilhem a índole de direito real sobre coisa alheia, e o regime jurídico civilístico possa, por analogia, aproveitar à servidão especial. (...). 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1868409 SP 2020/0070729-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2020)

Ocorrendo, portanto,
integração do bem particular ao domínio público, inefetivo será a demanda de reivindicação de posse, haja vista que o bem uma vez expropriado, afetado e incorporado ao patrimônio público de forma irreversível, mesmo de forma irregular e ilegal, não poderá retornar ao patrimônio do particular, não podendo ainda ser objeto de reinvindicação, obrigando o particular a se socorrer judicialmente, de ação ordinária de indenização por perdas e danos.

Não à toa, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a
possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória por ação de desapropriação indireta, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, com o objetivo de
assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts. 461, § 1º, do CPC/1973 (atual art. 816, parágrafo único do CPC/2015).
1

A Corte Superior definiu orientação no sentido de que a conversão operada na espécie não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido, diante da impossibilidade de devolução da posse à autora, sendo inviável o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio público,
in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO IMÓVEL POR MILHARES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. OMISSÃO DO ESTADO EM FORNECER FORÇA POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. POSTERIOR EXAME COMO DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL SOBRE O PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUSTO PREÇO. PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Omissis. 3. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária, o Juiz de primeiro grau converteu, de ofício, a ação reintegratória em indenizatória (desapropriação indireta), determinando a emenda da inicial, a fim de promover a citação do Estado e do Município para apresentar contestação e, em consequência, incluí-los no polo passivo da demanda.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts. 461, § 1º, do CPC/1973. 5. A conversão operada na espécie não configura julgamento ultra petita ou extra petita, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido, diante da impossibilidade de devolução da posse à autora, sendo descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante apossamento administrativo,
sendo a outra restante ocupada de forma precária por inúmeras famílias de baixa renda com a intervenção do Município e do Estado, que implantaram toda a infraestrutura básica no local, tornando-se a área bairros urbanos. 6. Não há se falar em violação ao princípio da congruência, devendo ser aplicada à espécie a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fulcro nos brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius e no art. 462 do CPC/1973. Omissis. (REsp 1442440/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/02/2018);

Superada a questão de mérito propriamente dita, deve ser firmado alguns pontos em relação ao valor da indenização, o Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece que:
Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.
§ 1º Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante.
§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Desta feita, conclui-se que o valor da indenização deve estar em consonância com a prova técnica, a qual, com a chancela legal, pode ser feita com base em parâmetros atualizados. Assim, levando em consideração a necessidade de avaliação técnica para auferir a indenização devida, impõe-se que os autos sejam remetidos ao Juízo de primeiro grau para que se proceda a avaliação do justo preço pelo apossamento do bem, oportunizando ao Requerido que exerça o direito ao contraditório em relação ao valor auferido.

Quantos aos consectários legais a incidir no caso, atenda-se a observância dos termos da Súmula 114 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
art. 15-B do Decreto-Lei nª 3.365/41
3
e as orientações firmadas no Recurso Especial nº
1.328.993/CE -STJ, em 03/11/2020, que prevê o índice dos juros compensatórios definido em 6% ao ano a partir da data de imissão na posse.

Ademais não há que se falar em indeferimento de justiça gratuita, eis que o Juízo singular deferiu o benefício a autora (fls.25). O fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários em seu desfavor, até porque no caso, a exigência da verba restou-se suspensa em observância ao art. 12 da Lei nº 1.060/60
4
.

Contudo, em razão do provimento do recurso, e em se tratando de desapropriação indireta em que não houve o devido processo legal expropriatório a sucumbência cabe tão e somente à expropriante que retirou do proprietário a possibilidade de usufruir livremente de seu imóvel.

Com relação aos honorários advocatícios, nas ações por desapropriação direta e indireta, devem ser observados os parâmetros estabelecidos no art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Decreto-lei 3.365/1941, e não aqueles dispostos no Código de Processo Civil, dada sua inaplicabilidade em face da prevalência da legislação específica.

Trata-se de regra em pleno vigor, mais específica do que aquela inserta no Código de Processo Civil, sendo, pois, imperiosa a sua aplicação, a não ser que, na hipótese, a incidência do percentual gere remuneração aviltante.

No caso em comento, porém, em razão de não ter ocorrido o procedimento expropriatório, não se considerando tampouco que tenha havido oferta inicial,
fixo a verba honorária no porcentual de 3% porcento sobre o valor da indenização, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto Lei n º 3.365/41, a ser apurada em liquidação posterior por meio da avaliação técnica da indenização devida.

Por fim, no que concerne a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora no que se refere ao procedimento expropriatório em face da sra. Marinalva Ortega, suscitada em sede de contrarrazões pela COSANPA, entendo que não merece guarida sua análise, tendo em vista que o cerne da discursão recursal ora posta não paira sobre a desapropriação do imóvel ocorrida em 1969, mas sim sobre o verdadeiro proprietário do imóvel, a desapropriação indireta e a consequente indenização pela imissão da posse do terreno. Portanto, impõe-se a
rejeição
da preliminar arguida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, reconhecendo o direito da autora em receber a justa indenização pelo apossamento administrativo da sua propriedade, nos termos da fundamentação lançada.

Outrossim, determino que os autos sejam remetidos ao Juízo de primeiro grau para que se proceda a avaliação do justo preço pelo apossamento do bem, oportunizando ao Apelado que exerça o direito ao contraditório em relação ao valor auferido.

É como voto.
Belém, 10 de maio de 2021.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.
Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

2
Súmula 114 - STJ: Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

3

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A,
os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito
, e somente serão devidos
à razão de até seis por cento ao ano
, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001).

4

Art. 12.
A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

06